Tribunal: STF
Processo: Rcl 36884
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR ENTE PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não examinou o mérito do recurso, uma vez que o recurso de revista não preencheu o requisito formal previsto no § 1°-A do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    3. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADC 16 ou no Tema 246 da repercussão geral na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. Precedentes.



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.